Tribunal: TJMT
Processo: 1020095-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020095-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HELENN VANESSA SOUZA ROSA - CPF: 041.691.439-06 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO), HELENN VANESSA SOUZA ROSA - CPF: 041.691.439-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, §1º, DO CPC - MULTA DIÁRIA – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A nulidade de intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, a fim de se evitar que a parte aguarde o momento que mais lhe convenha para fazê-lo, utilizando-se da estratégia processual chamada pelo STJ de nulidade de algibeira.

A ausência de pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1º, do CPC (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).

A questão relativa ao valor da multa diária não está sujeita aos efeitos da preclusão nem da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020095-51.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Sorriso que, em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, rejeitou o argumento de nulidade da intimação e a impugnação à penhora.

O agravante alega que requereu a intimação exclusiva em nome do advogado Evandro Cesar Alexandre dos Santos, sob pena de nulidade, o que não foi observado.

Afirma que, por conta disso, ocorreu o cerceamento de defesa, pois não teve oportunidade de se manifestar e comprovar que a obrigação de fazer já havia sido cumprida.

Pontua que, diante do atendimento integral da obrigação, a multa deve ser excluída com o imediato desbloqueio da quantia.

E mais, em se tratando de obrigação de fazer sob pena de multa, a intimação deve ser pessoal, o que não aconteceu, logo não incide a penalidade prevista no §1º do art. 523 do CPC.

Assevera que o agravado incluiu juros e correção monetária
na quantia fixada a título de descumprimento da obrigação de fazer
o que não é admitido.

Defende a possibilidade de minorar a multa cominatória.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 180797651).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id. 27558968).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo entendimento do STJ, a nulidade de intimação é relativa e deve ser arguida na primeira ocasião em que a parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1900709 RJ 2021/0146964-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) (grifei)

Nos Embargos de Declaração opostos contra a sentença, o ora agravante pediu que as intimações fossem feitas em nome de
Evandro Cesar Alexandre dos Santos, contudo, não solicitou que fosse de forma exclusiva (Id. 77307511 - Pág. 38, dos autos em 1º grau).

Nas intimações posteriores não constou o seu nome, mas sim dos advogados
Everton Luiz de Oliveira Silva e Lazaro José Gomes (Id. 77307511 - Pág. 71, 1º grau), que – cabe destacar - têm procuração nos autos (Ids. 77307506 - Pág. 6 e 77307506 - Pág. 8, 1º grau).

Contudo, quando se manifestou nos autos para apresentar contrarrazões, ele não arguiu a nulidade da intimação. Dessa maneira, se não o fez na primeira oportunidade, fica precluso esse direito, evitando-se com isso que a parte aguarde o momento que mais lhe convenha para fazê-lo, como uma estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.

Desse modo, não há qualquer nulidade nas intimações e uma vez que não efetuou o pagamento de forma voluntária,
incidem as penalidades do
§1º do art. 523 do CPC
(honorários advocatícios e
multa, ambos de 10%).

Por outro lado, os argumentos relativos à multa diária não foram analisados pelo juízo de origem em razão da intempestividade.

No entanto, o entendimento do STJ firmado no Tema 706 é de que essa matéria não sofre preclusão ou coisa julgada.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO EM QUALQUER FASE DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS EARESP 650.536/RJ. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CABIMENTO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos EAREsp 650.536/RJ, de que "o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo" (EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021.) 2. Caberá às instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório, adequarem o quantum devido para que se torne efetivo o cumprimento da determinação judicial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.597.867/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023)

Desse modo, a apreciação da matéria é possível. Porém, deverá ser feita pelo juízo de origem visto que há questões referentes ao cumprimento ou não da obrigação de fazer que devem ser melhor esclarecidas e sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recuso
para determinar que as questões relativas à multa diária sejam analisadas pelo juízo de origem, com a ressalva de que eventual valor executado deverá ser acrescido das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023